Tribunal: TJES
Processo: 5010291-59.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010291-59.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ARNALDIR DONA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–
OBSCURIDADE
– REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2
.
No caso dos autos, o voto condutor do acórdão não foi obscuro, pois, na realidade, manifestou-se expressamente a respeito dos motivos pelos quais compreendeu que o autor não poderia exigir sua manutenção no plano Personal Plus.

3
.
Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5010291-59.2022.8.08.0048

EMBARGANTE
:
ARNALDIR DONA

EMBARGADO
:
UNIMED VITORIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

ARNALDIR DONA

em face do r. acórdão de ID nº 6650803 que conferiu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em suas razões acostadas ao ID nº 6952686, o embargante sustenta que opôs os embargos com fins de prequestionamento e que o acórdão padeceria de obscuridade, pois não levou em consideração que o Plano Personal Plus não foi extinto, mas apenas não mais comercializado para novos clientes.

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões no ID nº 7158694.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, o voto condutor do acórdão não foi obscuro, pois, na realidade, manifestou-se expressamente a respeito dos motivos pelos quais compreendeu que o autor não poderia exigir sua manutenção no plano Personal Plus. A propósito, vejamos:

(...) Lado outro em relação a alteração do tipo plano celebrado tenho que a r. sentença merece reforma.

Isto porque a resilição do pacto inicialmente celebrado se deu de forma lícita, já que, em março de 2022, a UCDL e a UNIMED VITÓRIA optaram pela resilição do contrato coletivo nº 4076 (plano personal plus), tendo sido, os beneficiários devidamente informados e, inclusive, ofertado novo plano coletivo para migração (Personal Smart).

Com efeito, não poderia o autor exigir sua permanência no plano antigo (Personal Plus), já que a referida contratação não mais subsiste.

Por outro lado, pelos fundamentos já externados, não poderia a UNIMED VITÓRIA impedir a migração do autor para o novo plano coletivo (personal smart), já que o fundamento utilizado para impedir a contratação (extinção da empresa ESMADEL ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA) viola a boa-fé objetiva por se caracterizar como comportamento contraditório.

Vê-se, assim, que a suposta obscuridade foi, na realidade, devidamente tratada no voto supratranscrito.

Como se sabe, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida.

Assim, por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida, pois a tese submetida à apreciação judicial foi analisada.

Ressalto, por fim, quanto ao pretendido prequestionamento que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.